Tribunal: TJPA
Processo: 0013450-31.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013450-31.2016.8.14.0051

APELANTE: IRACILDO ALVES LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. IMPRUDÊNCIA COMPROVADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CULPA CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por IRACILDO ALVES LOPES contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou, com base no art. 302, caput, da Lei 9.503/97, à pena de 2 anos e 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, bem como à suspensão da habilitação para dirigir por 2 meses e 21 dias, em razão de homicídio culposo na direção de veículo automotor. A denúncia relata que, ao avançar a preferencial em rotatória, o réu colidiu com motocicleta, resultando na morte de Edjofre Vasconcelos de Oliveira e lesões em Lenilson da Silva Miranda. A sentença reconheceu a prescrição quanto ao delito de lesão corporal culposa, limitando-se à condenação por homicídio culposo. A defesa recorreu, alegando ausência de culpa e requerendo absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do apelante ao ingressar em via preferencial sem a devida cautela configura homicídio culposo na direção de veículo automotor, afastando-se a alegada ausência de culpa sustentada pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório, composto por laudo necroscópico, Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT nº 178/2016), croqui da cena e depoimentos testemunhais, comprova a materialidade e autoria do delito, demonstrando que o apelante avançou 3,1 metros sobre a via preferencial sem sinais de frenagem.

A alegação de que o réu teria parado antes da rotatória e prosseguido após suposta verificação de segurança não afasta o dever de cuidado objetivo exigido para ingresso em via preferencial, cuja violação caracteriza a imprudência penalmente relevante.

A ausência de marcas de frenagem, em contexto de perigo iminente, evidencia falha na percepção do risco, afastando a tese defensiva de cautela e corroborando a imprudência na conduta do motorista.

Os testemunhos de defesa não elidem a responsabilidade penal, pois o dever de cuidado não se resume à parada do veículo, mas inclui a segurança da manobra subsequente.

O depoimento da vítima sobrevivente, que afirmou ter sido surpreendida ao trafegar em linha reta pela via preferencial, coaduna-se com os elementos técnicos constantes dos autos.

A aplicação do princípio do in dubio pro reo pressupõe dúvida razoável e insuperável quanto à autoria ou materialidade, o que não se verifica no presente caso, em que as provas são harmônicas e robustas.

A jurisprudência reafirma que a inobservância do dever de cuidado na condução de veículo em via urbana configura culpa na modalidade imprudente, sendo inaplicável a teoria da compensação de culpas no âmbito penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A invasão de via preferencial sem a devida cautela caracteriza imprudência e configura homicídio culposo na direção de veículo automotor.

A ausência de marcas de frenagem, em situação de risco previsível, indica falha no dever objetivo de cuidado exigido do condutor.

O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é harmônico, coeso e apto a formar juízo de certeza sobre a culpa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 155 e 156; CTB, arts. 28, 43 e 302, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, Apelação Criminal nº 0001294-45.2018.8.24.0218, Rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. 03.02.2022; TJ-MG, Apelação Criminal nº 10604130009060001, Rel. Des. Agostinho Gomes de Azevedo, j. 01.11.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por IRACILDO ALVES LOPES contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que julgou parcialmente procedente a denúncia formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, para o fim de condenar o réu como incurso nas sanções do art
. 302, caput, da Lei 9.503/97 (homicídio culposo na direção de veículo automotor)
, à pena de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção,
em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária (12 cestas básicas) e prestação de serviços à comunidade, bem como à suspensão da habilitação para dirigir por 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias .

A denúncia narra que, no dia 27 de março de 2016, por volta de 1h da madrugada, o acusado, ao conduzir seu automóvel, teria avançado a preferencial na rotatória da Rodovia Engenheiro Fernando Guilhon, colidindo com motocicleta conduzida por EDJOFRE VASCONCELOS DE OLIVEIRA, que veio a óbito em decorrência do impacto, e causando lesões corporais em LENILSON DA SILVA MIRANDA. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito de lesão corporal culposa (art. 303 do CTB), limitando-se a condenação pelo homicídio culposo.

Nas razões recursais, IRACILDO ALVES LOPES pugna pela reforma do julgado, sustentando que agiu com a devida cautela, tendo efetuado parada completa na rotatória e avançado apenas após certificar-se de que não havia tráfego. Aduz que a ausência de marcas de frenagem se deve à baixa velocidade de seu veículo, e que as testemunhas de defesa confirmaram sua prudência. Argumenta, assim, pela inexistência de culpa e requer sua absolvição, invocando o princípio do in dubio pro reo.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ manifesta-se pelo desprovimento do apelo, destacando que a imprudência do acusado restou suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório, em especial pelo Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT) nº 178/2016, que indicou o avanço de 3,1 metros na via preferencial sem qualquer sinal de frenagem, além do depoimento da vítima sobrevivente confirmando que o réu invadiu sua trajetória.

O parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, ao examinar os autos nesta instância, corrobora as conclusões da sentença e das contrarrazões ministeriais. Ressalta que tanto a materialidade quanto a autoria do crime restaram provadas, sendo que o comportamento imprudente do apelante — ao avançar sobre a via preferencial sem a devida cautela — configura a tipicidade do delito culposo, razão pela qual pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia recursal cinge-se à existência de culpa na conduta do apelante IRACILDO ALVES LOPES ao conduzir o veículo automotor que resultou na colisão com motocicleta em que estavam EDJOFRE VASCONCELOS DE OLIVEIRA, falecido, e LENILSON DA SILVA MIRANDA, lesionado.

A insurgência defensiva repousa na alegação de que o recorrente, ao aproximar-se da rotatória, teria realizado parada completa do veículo e apenas prosseguido após observar que não havia tráfego na via preferencial, sendo surpreendido pela motocicleta que, segundo afirma, trafegava em alta velocidade e com possível ausência de iluminação frontal. Sustenta, ainda, que a inexistência de marcas de frenagem decorre da baixa velocidade com que trafegava, e que tal circunstância comprova sua cautela na condução, de modo a afastar qualquer juízo de imprudência, tratando-se, a seu ver, de mera fatalidade inevitável. Pleiteia, por conseguinte, a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

Na análise do conjunto probatório, verifica-se que a materialidade do fato está demonstrada pelo laudo necroscópico que aponta traumatismo craniano e hemorragia encefálica como causa da morte da vítima Edjofre, bem como pelo Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito e demais documentos técnicos constantes dos autos.

Quanto à autoria, as provas documentais indicam de forma clara que o apelante, ao executar manobra de retorno na rotatória, invadiu a via preferencial por onde trafegava a motocicleta. O croqui e a conclusão do BOAT nº 178/2016 são incisivos ao apontar que o veículo conduzido por IRACILDO avançou 3,1 metros sobre a preferencial antes do ponto de impacto, sem qualquer indício de frenagem, o que evidencia descuido ao ingressar na via de maior prioridade de tráfego.

A tentativa de afastar a responsabilidade penal com base no depoimento de testemunhas de defesa, que afirmam haver o recorrente realizado parada prévia,
não é suficiente para elidir a configuração da culpa
, porquanto o
dever de cuidado exige não apenas a interrupção da marcha, mas também a certeza de que a manobra pode ser realizada com segurança
. É exatamente a ausência dessa verificação que conduz à imprudência penalmente relevante.

A tese de que a falta de marcas de frenagem seria indicativa de baixa velocidade não se sustenta diante dos padrões técnicos e da lógica do trânsito. A ausência de frenagem, diante de perigo iminente e visível, evidencia não a cautela, mas a desatenção ou a falha na percepção do risco, o que caracteriza a culpa na modalidade imprudente. Ademais, não há nos autos qualquer prova técnica que afaste os fundamentos objetivos da perícia.

Não se desconhece que os ocupantes do veículo corroboram a alegação de que o réu parou antes de avançar. Contudo, mesmo essa versão, tomada como verdadeira para fins argumentativos,
não descaracteriza o agir culposo,
na medida em que a conduta imprudente se concretiza justamente no momento da retomada da marcha, ao invadir a via preferencial sem a devida segurança, sendo esta a exata moldura normativa do art. 302 do CTB.

O depoimento da vítima sobrevivente é claro ao afirmar que trafegava em linha reta pela via de preferência quando foi surpreendida pela entrada súbita do veículo do apelante, versão que se harmoniza com o conteúdo pericial e reforça a imputação ministerial.

O acervo probatório é harmônico e coeso, conferindo à condenação suporte técnico e jurídico adequado. Não há lacuna, dúvida razoável ou fragilidade a permitir aplicação do princípio do in dubio pro reo, que pressupõe incerteza insuperável, ausente no caso dos autos.

Nesse sentido colaciono as pertinentes jurisprudências:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). SENTENÇA CONDENATÓRIA . RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA PRESENÇA DO ELEMENTO NORMATIVO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO . NÃO OCORRÊNCIA. IMPRUDÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. CONDUTA CULPOSA . INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS. CONDENAÇÃO PRESERVADA. 1
Evidenciado pelo contexto probatório que o resultado morte decorreu da inobservância de dever objetivo de cuidado na direção do veículo automotor, não pode ser acolhido o pleito absolutório, fundado na inexistência do elemento normativo
. 2
De acordo com as normas gerais de circulação e conduta disposta no Código de Trânsito Brasileiro, de observância obrigatória para garantir a conveniência e segurança de todos no trânsito, "o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito" (art . 28) e, ao regular a velocidade, observar constantemente as condições físicas da via, do veículo e da carga, as condições meteorológicas e a intensidade do trânsito, obedecendo aos limites máximos de velocidade estabelecidos (art. 43). 3 Constatado que o resultado naturalístico recriminado pelo art. 302 da Lei n . 9.503/97 decorreu da adoção pelo acusado de conduta desviante, caracterizada pela inexistência de dolo, mas pela inobservância de dever objetivo de cuidado, a culpa concorrente ou o incremento do risco proibido provocado pela vítima ou por terceiro não exclui a responsabilidade penal, que não se compadece com a compensação de culpas
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(TJ-SC - APR: 00012944520188240218 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0001294-45 .2018.8.24.0218, Relator.: Sidney Eloy Dalabrida, Data de Julgamento: 03/02/2022, Quarta Câmara Criminal)

APELAÇÃO CRIMINAL - QUATRO HOMICÍDIOS CULPOSOS NO TRÂNSITO EM CONCURSO FORMAL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - IMPRUDÊNCIA DEMONSTRADA - LAUDO PERICIAL OFICIAL CORROBORADO PELA PROVA TESTEMUNHAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - PERDÃO JUDICIAL - APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS DELITOS - NECESSIDADE - VÍTIMA QUE ERA IRMÃO DO ACUSADO - CONCURSO FORMAL ENTRE TRÊS DELITOS - PERCENTUAL DE AUMENTO - ALTERAÇÃO - EXASPERAÇÃO DA PENA EM 1/5 (UM QUINTO) - CABIMENTO - PRAZO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REDUÇÃO - NECESSIDADE. -
Estando suficientemente demonstrada, pelas provas pericial e testemunhal produzidas, a imprudência do acusado, imperativa é a manutenção de sua condenação pela prática do crime previsto no art. 302 do CTB, por quatro vezes, em concurso formal.
- Deve ser concedido o perdão judicial se restar comprovado o intenso sofrimento do agente em razão das consequências do delito . - Sendo praticados três crimes de homicídio culposo no trânsito em concurso formal, a fração de exasperação da pena deve ser estabelecida em 1/5 (um quinto). - O prazo da pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional à pena principal do crime de homicídio culposo, consoante disposições legais e entendimentos doutrinários e jurisprudenciais a respeito. (TJ-MG - APR: 10604130009060001 MG, Relator.: Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 01/11/2017, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/11/2017)

Portanto, restando demonstrada a culpa do agente, na forma imprudente, não se vislumbra vício ou equívoco na sentença que impôs a reprimenda penal, razão pela qual deve ser mantida em seus exatos termos.

Ante o exposto, conheço do recurso e no mérito
NEGO provimento
mantendo-se íntegra a sentença condenatória proferida pelo Juízo.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 05/03/2026